Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726074-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E S P A C H O Conforme requerido na petição de ID 56768227, retornem os autos à Secretaria para que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento virtual. Em face da aludida petição, intime-se o embargado para se manifestar sobre o fato novo alegado e sobre o pedido de suspensão de tramitação deste feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora